Tribunal: STF
Processo: HC 272328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlusia Sousa Brito, em favor de Edinaldo Oliveira Gomes, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3057664 - SP (2025/0368383-6).
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDINALDO OLIVEIRA GOMES contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1137-1143). 
Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia, imputando ao réu a suposta prática do crime previsto no art. 121, inciso II, parágrafo segundo, do Código Penal, por homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo (fls. 6-8). 
Sobreveio decisão pronunciando o embargante pelo art. 121, caput, do Código Penal, afastando a qualificadora do motivo fútil e consignando a materialidade e indícios de autoria, bem como a ausência de prova nítida de legítima defesa na via sumária (fls. 922-927). 
Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, mantendo a pronúncia, ao fundamento de que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, bastam indícios de autoria e materialidade, não avultando, de forma estreme de dúvida, a legítima defesa ou a ausência de dolo, com destaque para o laudo necroscópico que apontou disparo na testa da vítima (fls. 988-995). 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal a quo por inexistência de omissão ou contradição e por configurarem mero inconformismo, não se prestando a rediscutir matéria fático-probatória (fls. 1035-1041). 
O embargante interpôs recurso especial sustentando contrariedade aos arts. 414 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao art. 25 do Código Penal, sob as teses de impronúncia e de legítima defesa, argumentando que o acervo probatório seria insuficiente e que a absolvição sumária seria de rigor (fls. 1001-1015). 
A Corte de origem não admitiu o recurso por ausência de ataque a todos os fundamentos do acórdão recorrido, com incidência da Súmula n. 283, STF, e por vedação da Súmula n. 7, STJ, ante a necessidade de reexame de provas (fls. 1062-1064). 
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 1071-1074). 
O Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do art. 21-E, inciso V, do RISTJ, por reconhecer a preclusão consumativa e o princípio da unicidade recursal, na medida em que, contra a mesma decisão, foram interpostos embargos de declaração e, posteriormente, recurso especial (fl. 1098). 
A defesa agravou, sustentando a tempestividade, a legitimidade, o interesse, a regularidade formal e a dialeticidade, afirmando a inaplicabilidade dos óbices e paradigmas invocados, e requerendo a retratação ou o julgamento colegiado (fls. 1103- 1112). 
A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental por entender não atacado especificamente o fundamento determinante da decisão agravada (preclusão consumativa e unicidade recursal), incidindo a Súmula n. 182, STJ, e por registrar que o agravo não pode substituir a discussão sobre inadmissibilidade fixada na origem quando há óbice processual autônomo (fls. 1137-1143). 
Nas razões dos embargos de declaração a defesa alega omissão, ambiguidade e erro material no acórdão, sustenta ter havido impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada e requer efeitos modificativos e suspensivos. Pede, ao final, a correção das apontadas omissões e erros materiais e o enfrentamento da causa à luz do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 141, 489, § 1º, 1.022, incisos I e III, e 1.025 do Código de Processo Civil (fls. 1148-1155).

No STJ, a impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, requer “o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado e o prosseguimento da ação penal, bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração com efetivo enfrentamento das teses defensivas suscitadas ou, subsidiariamente, a impronúncia do paciente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.”
É o relatório.
Decido.

É pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.

Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.
Ademais, inexiste teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente